Tribunal: TJDFT
Processo: 0702272-89.2021.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. PEDIDO DE ENCERRAMENTO DA CONTA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. CABIMENTO.
1. Entende-se por prova escrita apta a manejar a ação monitória o documento capaz de embasar o convencimento do Magistrado em relação à existência do direito vindicado pelo credor, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites do art. 700 do CPC.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, caput).
3. Diante da inversão do ônus da prova, dos fatos alegados pelo autor e do teor do instrumento de confissão de dívida, não há indícios da celebração de seguro prestamista.
4. É incabível o pedido de encerramento de conta corrente nas hipóteses em que a própria a ré alega que a conta já foi extinta.
5. Nas ações processadas e julgadas em menos de 1 (um) ano, sem complexidade jurídica, os honorários devem ser fixados com proporcionalidade.
6. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.